Tribunal: TJPA
Processo: 0820724-20.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820724-20.2022.8.14.0401

APELANTE: DANILO MOURA RAMOS, LUCIANA THUANNY BARBOSA DE TOLEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE VEÍCULO FURTADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA SOBRE A ORIGEM LÍCITA DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a absolvição dos réus com fundamento em insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de receptação restou devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Auto de Entrega da motocicleta utilizada no crime, confirmando a origem ilícita do bem.

4. A autoria delitiva foi evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e da vítima do furto, que reconheceu a motocicleta e relatou os fatos que levaram à sua recuperação.

5. Em juízo, os recorrentes não apresentaram prova hábil de aquisição lícita ou contrato de compra e venda da motocicleta, tampouco demonstraram desconhecimento da procedência ilícita do bem, ônus que lhes incumbia conforme art. 156 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A posse de bem furtado gera presunção relativa de receptação, incumbindo ao réu demonstrar a origem lícita do bem ou sua boa-fé. 2. A ausência de prova documental ou justificativa crível acerca da licitude da posse autoriza a manutenção da condenação por receptação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 881.051/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 25.04.2024; TJMG, ApCrim n. 0059747-56.2019.8.13.0686, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 3/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luciana Thuanny Barbosa de Toledo e Danilo Moura Ramos apelam de sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal (ID 14987294).

Os recorrentes pleiteiam a absolvição, sob argumento de insuficiência probatória, vez que não restou demonstrado qual dos réus conduzia a motocicleta com registro de furto, sustentando que a simples presença no veículo não configura posse ou domínio do bem (ID 14987307).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 14987317), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17563927).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de receptação, estando a materialidade devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 14987197 - pág. 49) e pelo Auto de Entrega (ID 14987222 - pág. 89), correspondentes à motocicleta marca Dafra/Kansas 150, placa JVP-9976, apreendida na posse dos recorrentes quando da prisão em flagrante (ID 14987197 - pág. 13).

Ressalte-se que o referido veículo havia sido utilizado na prática de assalto ocorrido no dia 17/10/2022, ocasião em que a Polícia Militar, ao proceder à abordagem, constatou tratar-se de veículo com restrição por crime patrimonial. Conforme declarado pela vítima Marlon Serrão Mendes no Boletim de Ocorrência n. 00277/2022.659682-4 (ID 14987222 - pág. 85), a motocicleta havia sido furtada no dia anterior, o que confirma sua procedência ilícita e reforça a tipificação penal imputada aos recorrentes.

Em complemento, a
autoria delitiva
restou demonstrada pela prova testemunhal produzida em juízo, sobretudo pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão do apelante, bem como da vítima do furto, consoante consta da sentença condenatória, transcrita no essencial:

“Segundo declarações da vítima Marlon Serrão Mendes, dono da motocicleta apreendida com os réus, que ao se reportar sobre o furto de seu veículo, diz que após estacionar sua moto, em via pública, foi trabalhar e, ao final do trabalho, retornou ao local onde havia deixado sua motocicleta, porém não mais encontrou no local. Em seguida fez uma ocorrência policial, porém apenas no dia seguinte recebeu uma ligação informando sobre a localização de sua motocicleta que havia sido recuperada e estava na delegacia de polícia (ID 83440909).

A versão do policial militar HYGO DE LIMA PANTOJA, é a de que na data do fato estava em ronda quando foi acionado por duas moças, em uma motocicleta, informando terem sido assaltadas e que estavam em perseguição aos meliantes, sendo que uma delas entrou na viatura e passaram a seguir a sua amiga, que localizou os meliantes, sendo abordados e presos. A testemunha diz também que os denunciados foram imediatamente reconhecidos pelas vítimas e estavam de posse dos celulares roubados. Que as vítimas ao reportarem a testemunha sobre o crime disseram que estavam na porta da casa, de uma delas, quando os denunciados se aproximaram e anunciaram o assalto, não fazendo referência a utilização de arma de arma de fogo pelos denunciados. Segundo a testemunha, a motocicleta encontrada com os denunciados por ocasião de suas prisões possuía registro de furto (ID 83440909).

De acordo com declarações do policial militar EMANOEL MACIEL DE ABREU, na data do fato foi abordado por duas mulheres reportando que tiveram seus telefones celulares subtraídos por duas pessoas que estavam em fuga utilizando uma motocicleta. Em seguida, tomou o rumo informado pelas vítimas e localizou os denunciados, iniciando-se uma perseguição que redundou na prisão dos denunciados, que estavam de posse dos telefones celulares das vítimas, tendo estas chegado, logo em seguida, ao local e reconhecendo os denunciados como os autores do crime. Segundo a testemunha a motocicleta conduzida pelos denunciados, quando foram presos, apresentava registro de roubo. Por fim as vítimas relataram que estavam saindo de uma festa quando foram abordadas pelos denunciados anunciando o assalto, não se recordando sobre a utilização de arma de fogo (ID 83440909).” (ID 14987294 - Pág. 2)

Ante o quadro, inexiste espaço para absolvição sobretudo considerando que a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (
AgRg no HC n. 881.051/RJ
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 25.04.2024), como se deu na espécie.

Ademais, “se comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação, bem como a origem ilícita do bem, e as circunstâncias do caso indicarem que o agente adquiriu, recebeu e conduziu a coisa ciente de que era produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas suficientes em contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal”, sendo que “a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição pelo crime de receptação (TJMG,
ApCrim n. 0059747-56.2019.8.13.0686
, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 3/03/2023)

In casu
, os recorrentes não lograram êxito em demonstrar a origem lícita do veículo apreendido, ônus que lhes competia. Em sede judicial, optaram por exercer o direito ao silêncio (ID 14987281 – Mídia), o que, embora legítimo, não afasta a necessidade de apresentação de elementos probatórios mínimos capazes de afastar a presunção de ilicitude. Ademais, nas razões recursais, deixaram de juntar qualquer documento idôneo, a exemplo de contrato de compra e venda, nota fiscal ou recibo de pagamento, que pudesse evidenciar a regularidade da aquisição, tampouco demonstraram, de forma verossímil, a ausência de ciência quanto à origem criminosa do bem que detinham.

Destarte, mostra-se inviável o pleito de absolvição, posto que os apelantes foram presos na posse de veículo furtado, não se desincumbindo ao longo da instrução processual do ônus de comprovar a posse lícita do bem ou ausência de conhecimento da sua origem ilícita, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025